Tribunal: TJMT
Processo: 1011652-59.2024.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011652-59.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINICIUS MICHEL BASTOS DA SILVA - CPF: 060.888.171-60 (APELANTE), JOSE MARIA DE CAMPOS - CPF: 396.499.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ALVES MOREIRA - CPF: 111.642.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 020.007.071-14 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHER PAIVA CARVALHO - CPF: 023.452.791-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), LUIS FELIPE CHABUDE GARCIA - CPF: 053.943.889-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e resistência. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o apelante pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, do CP) e resistência (art. 329, caput, do CP), em concurso material, fixando a pena total em 4 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado e 2 meses e 10 dias de detenção, além de multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussões consiste em:
(i) saber se a conduta do apelante em transportar veículo com placas adulteradas é típica;
(ii) saber se a prova é suficiente para a condenação pelo crime de resistência.

III. Razões de decidir

3. Em relação à adulteração, constatou-se que o apelante transportava veículo com placa adulterada, circunstância que, nos termos do art. 311, §2o, III, do CP, configura o crime independentemente da realização direta da adulteração, bastando à ciência da irregularidade, confirmada pelas provas e pela

posse recente do veículo.

4. Quanto à resistência, a tentativa de atropelamento dos policiais durante a abordagem evidencia oposição violenta à execução de ato legal, sendo confirmada por prova testemunhal harmônica e suficiente. Pequenas contradições existentes nos depoimentos não comprometem a veracidade das narrativas, por se referirem a detalhes irrelevantes e naturais em situações de alta tensão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido

Tese de julgamento:

"
1. Configura o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor a conduta de transportar veículo com placa adulterada, ainda que o agente não tenha sido o autor da adulteração, desde que demonstrada a ciência da irregularidade.
2. Para a caracterização do crime de resistência, basta o uso de violência ou ameaça para impedir ou dificultar a execução de ato legal, independentemente da efetiva lesão aos agentes públicos.
3. Pequenas contradições nos depoimentos policiais, quando se referem a aspectos secundários, não têm o condão de infirmar a condenação
."

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 180, caput; 311, §2o, III; 329, caput; 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Rac 0027361-19.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 26.2.2025; TJMT, Rac 1003303-76.2021.8.11.0037, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 5.3.2025; TJMT, Rac 0002595-22.2019.8.11.0002, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 28.1.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Vinicius Michel Bastos da Silva em face de sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito
da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que o condenou pela autoria dos crimes de
receptação
(
artigo 180, caput, do Código Penal
),
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(
artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal
) e
resistência
(
artigo 329, caput, do Código Penal
) em concurso material (art. 69 do Código Penal) a pena total de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado e 2 meses e 10 dias de detenção, além do pagamento de 74 dias-multa (Id. 270781936).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, quanto ao crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
,
o reconhecimento da
atipicidade da conduta
e, em relação ao crime de
resistência
,
a

absolvição por insuficiência de provas
(Id. 270781952).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 270781954).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo des
provimento
do apelo, conforme sumário que segue transcrito (Id. 282010391):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ARTS. 311, § 2o, III, E 329, CAPUT, AMBAS DO CP, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

À douta revisão.

Não há pedido de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme registrado no Boletim de Ocorrência no 2024.288016 (Id. 270781398), no dia
22.9.2024
, no âmbito da
Operação “Protetor e Divisas”
, voltada ao combate de crimes fronteiriços entre Brasil e Bolívia, foi realizado patrulhamento na via de acesso à Vila Aparecida (Bezerro Branco), MT-343, sentido Cáceres/Porto Estrela.

Durante a ação, a equipe visualizou um veículo
Toyota Hilux
, de cor prata, transitando em sentido contrário, em alta velocidade e com características semelhantes às de um veículo recentemente roubado no município de
Sinop/MT
. Diante da fundada suspeita, foi emitida ordem de parada, com utilização dos sinais sonoros e luminosos da viatura oficial.

O condutor,
Vinicius Michel Bastos da Silva (apelante)
, inicialmente acatou a ordem de parada, mas, em ato contínuo, desceu do veículo, retornou abruptamente e acelerou em direção aos policiais, tentando atropelá-los e fugir. Diante do risco iminente à integridade da equipe, foram realizados disparos para conter a agressão, ocasião em que o veículo parou e constatou-se que o suspeito havia sido alvejado.

Em checagem veicular, verificou-se adulteração de sinais identificadores e confirmação de que o veículo era produto de roubo ocorrido em
13.9.2024
(BO no 2024.277611 – Id. 270781399).

Por esses fatos, ele
foi denunciado (Id. 270781890) pela prática dos crimes de
receptação
(
artigo 180, caput, do Código Penal
),
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(
artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal
) e
resistência
(
artigo 329, caput, do Código Penal
).

Após regular trâmite processual, o Juízo
aquo
julgou totalmente procedente, condenando
Vinicius
nas respectivas penas já expostas no relatório (Id. 270781936).

Neste grau de jurisdição, a defesa técnica do apelante requer a sua absolvição quanto aos crimes de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal) e de
resistência
(artigo 329, caput, do Código Penal), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há provas seguras de sua autoria (Id. 270781952).

Sustenta que, em relação ao crime de adulteração, não foi comprovado que o apelante tenha realizado ou mesmo tido ciência da alteração na placa do veículo, sobretudo porque a perícia constatou a originalidade dos sinais de identificação do chassi e do motor.

Em relação ao crime de resistência, defende que o apelante, embora tenha inicialmente parado o veículo, apenas retornou à caminhonete para evitar seu deslocamento descontrolado, negando qualquer intenção de investir contra a equipe policial. Aponta, ainda, a existência de contradições e fragilidades nos relatos testemunhais, de modo que, à luz do princípio do
in dubio pro reo
,
a
absolvição se impõe como medida de justiça.

Os argumentos da defesa não merecem prosperar.

Quanto ao crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
(
art. 311, §2o, III, CP
), embora o apelante alegue ausência de provas da autoria direta da adulteração, o tipo penal em questão não exige o dolo específico de adulterar, bastando que o agente transporte, conduza ou utilize veículo cuja adulteração sabia ou, no mínimo,
deveria saber
. Senão vejamos:

“Art. 311. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: (...) § 2o Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo: (...) III – aquele que adquire, recebe, transporta,
conduz
, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio,
veículo automotor
, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou
qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
. (Incluído pela Lei no 14.562, de 2023 )” - Grifei

Sendo assim, verifica-se que, no caso em análise, o apelante não foi acusado de ter adulterado diretamente o sinal identificador do veículo automotor, mas sim de conduzir veículo com placas adulteradas, conduta que, após a inclusão promovida pela Lei no 14.562/2023, encontra-se expressamente tipificada no art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.

Premissa em mesa verifica-se no caso dos autos que o
Laudo Pericial no 531.2.12.9047.2024.203018-A01
(Id. 270781879) confirmou que a placa afixada no veículo apreendido divergia dos dados cadastrais originais, evidenciando a adulteração. Tal circunstância, aliada à posse recente e desprovida de justificativa plausível por parte do apelante, impõe o reconhecimento da presunção de ciência da irregularidade.

Corrobora esse cenário a prova oral colhida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais, José Maria
de Campos
e
Richer Paiva Carvalho
, responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram, de modo firme e harmônico, que, embora o apelante tenha inicialmente acatado a ordem de parada, logo em seguida retornou à caminhonete e acelerou em direção à equipe policial, colocando em risco a integridade física dos agentes.

Essa conduta deliberada, evidenciada pelas circunstâncias fáticas e pela prova testemunhal coesa, reforça não apenas a ciência da origem ilícita e da adulteração do veículo, mas também a intenção de se opor violentamente à ação legítima dos policiais, configurando, de maneira inequívoca, o
dolo genérico
exigido para a tipificação dos delitos em exame.

Não bastasse, a gravidade da situação é agravada pelo fato de que o veículo era produto de roubo, o que, por si só, já impunha ao apelante um dever ainda mais rigoroso de diligência quanto à regularidade e licitude da procedência do bem.

Em caso semelhante, colho da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) 5. No caso concreto, não há que se falar em absolvição pelo crime de receptação qualificada, pois estão presentes todas as elementares previstas no tipo penal. Nesse sentido, o laudo pericial, ao indicar a adulteração dos caracteres expostos nas peças automotivas, revela que se trata de itens provenientes de crimes anteriores. Ademais, as circunstâncias fáticas relacionadas à apreensão do bem demonstraram a atuação dolosa do agente, especialmente considerando tratar-se de empresário que deveria adotar as cautelas necessárias na aquisição de bens usados.

(TJMT, Rac 0027361-19.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26.2.2025, Publicado no DJE 28.2.2025)

Por fim, acresça-se que,
que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou ter sido contratado para conduzir o veículo até a cidade de Cáceres/MT, subsumindo-se sua conduta a um dos núcleos do tipo penal previsto no
artigo 311, §2o, inciso III, do Código Penal
,
que contempla não apenas a adulteração direta, mas também o transporte de veículo com sinais identificadores alterados.

Ademais, o apelante não apresentou qualquer elemento probatório capaz de demonstrar desconhecimento acerca da adulteração da placa, o que reforça o dolo genérico necessário à configuração do delito em análise e afasta a tese absolutória sustentada pela defesa.

Vejamos recente jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal, aplicável ao caso:

“(...) A materialidade do crime foi demonstrada pelo laudo pericial que constatou adulteração nos sinais identificadores do veículo, corroborada por depoimentos de testemunhas e policiais.

A autoria foi confirmada pela confissão do recorrente quanto à condução do veículo sem qualquer documentação legítima, além de sua tentativa de fuga ao perceber a presença policial, o que evidencia a ciência da ilicitude. O apelante não apresentou justificativa plausível ou a prova de boa-fé para demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem, em conformidade com o ônus previsto no art. 156 do CPP.(...)
(TJMT, Rac 1003303-76.2021.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 5.3.2025, Publicado no DJE 7.3.2025)

Dessa maneira, a conjugação dos elementos (a constatação inequívoca da adulteração visível, a origem criminosa do veículo, as circunstâncias reveladas na prisão em flagrante e a ausência de qualquer suporte probatório que demonstre desconhecimento) afasta, de forma categórica e intransponível, qualquer alegação plausível de ignorância por parte do agente, evidenciando de maneira robusta o dolo necessário à configuração do crime.

No que se refere ao crime de
resistência,
a materialidade e a autoria também se mostram devidamente comprovadas nos autos. Como se extrai dos depoimentos das testemunhas
José Maria de Campos
e
Richer Paiva Carvalho
,
colhidos sob o crivo do contraditório, o apelante, após inicialmente obedecer à ordem de parada, retornou abruptamente ao veículo e acelerou em direção aos policiais, forçando-os a realizar manobra evasiva para evitar serem atropelados. Tal conduta caracteriza clara oposição à execução de ato legal mediante violência, nos exatos termos do
artigo 329, caput, do Código Penal
.

Diferentemente do que alega a defesa, não se trata de simples tentativa de controlar o deslocamento do veículo, mas de comportamento deliberado e arriscado, apto a colocar em perigo a integridade dos agentes públicos que atuavam no cumprimento regular do dever.

A jurisprudência, aliás, é pacífica no sentido de que, para a configuração do crime de resistência, basta o emprego de violência ou ameaça com o intuito de impedir ou dificultar a execução de ato legal, não sendo necessário o efetivo sucesso da agressão ou a consumação do resultado lesivo, senão vejamos:

“(...) 4. O dolo exigido pelo tipo penal não se confunde com a intenção de lesionar o agente público, mas sim com a intenção de impedir ou dificultar a execução do ato legal, estando configurado nos autos.

( TJMT, RAC 1000233-38.2021.8.11.0106, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18.3.2025, Publicado no DJE 21.3.2025)

No que tange à alegação defensiva de que haveria contradições nos depoimentos prestados pelos policiais militares, tal argumento não se sustenta diante da análise cuidadosa dos autos.

Verifica no presente caso é que
as narrativas prestadas em juízo pelos do policial
José Maria de Campos e
do bombeiro
Richer Paiva Carvalho
convergem quanto aos pontos centrais e relevantes para a configuração dos delitos imputados
:
a abordagem do veículo, a inicial obediência do apelante à ordem de parada, o retorno abrupto ao interior da caminhonete e a aceleração na direção da guarnição, colocando em risco a integridade física dos policiais,
caracterizando a oposição violenta à execução do ato legal.

As pequenas variações entre os relatos (atinentes à percepção individual sobre o momento exato dos disparos ou à intensidade da manobra evasiva) são naturais em ocorrências de alta tensão e não possuem aptidão para infirmar a credibilidade da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

A propósito, é firme o entendimento desta Corte de que:
"(...) Pequenas contradições não anulam depoimentos quando as divergências se referem apenas a detalhes irrelevantes para a constituição do crime e não refutam a veracidade do fato narrado na exordial"
(TJMT, RaC 0002595-22.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 28.1.2025, publicado no DJE 31.1.2025).

Assim, devidamente demonstrado o dolo do apelante em opor-se à atuação legítima dos policiais, impõe-se a manutenção da condenação também pelo delito de resistência.

Isto posto
,
e em
sintonia
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de Vinicius Michel Bastos da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025